Tribunal: STF
Processo: RE 77623
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-19
Data de publicação: 1974-04-19

Ementa:
1) EMPRESA DE ELETRICIDADE SUJEITA AO IMPOSTO ÚNICO. A COBRANÇA, QUE
LHE FAZ O MUNICÍPIO, DA "TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO" NÃO
OFENDE O ART.23, VIII DA CONSTITUIÇÃO, NEM O ART.74, PAR. 2 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
2) ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE LEVANTADA PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA. SUA LIMITAÇÃO A LEIS OU ATOS
NORMATIVOS FEDERAIS OU ESTADUAIS, EXCLUIDOS OS MUNICIPAIS. ART. 182
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO CONHECIDOS.